Tribunal: STF
Processo: RE 1265838
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. SEM LIMITAÇÃO. EXCEDENTES RECUPERADOS. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
    1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial.
    2. Ausente discussão a respeito da prescrição, não é caso de suspensão com base no Tema STJ nº 1.005. 
    3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito.
    4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354. 
    5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício.
    6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984. 
    7. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF. 
    8. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado. 
    9. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial. 
    10. Quando a média dos salários de contribuição não sofreu incidência do menor valor teto, tampouco do maior valor, à época da concessão, não há excedentes a serem considerados, para fins de incidência dos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. O mesmo entendimento aplica-se ao benefício que não alcançou o teto no período antecedente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. 
    11. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a verba honorária, elevando-a de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado, consideradas as variáveis dos incisos I a IV do § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC, mantida a sua inexigibilidade temporária em face do benefício da assistência judiciária gratuita” (fls. 20-21, e-doc. 13).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do art. 95 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Salienta que “a decisão a quo foi proferida como se tivesse julgado procedente o pedido revisional, mas no corpo do acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece que os valores fixados nas Emendas Constitucional 20/98 e 41/03 devem ser aplicados ao caso, aduzem que o limitador anterior não pode ser afastado, o que se revela um evidente contrassenso e afronta diretamente o entendimento firmado por este corte no RE564.354” (fl. 3, e-doc. 17).
    Argumenta que “o segurado deve receber a média das contribuições, multiplicadas pelo coeficiente de tempo de contribuição e/ou fator previdenciário, limitado exclusivamente ao teto vigente na data de cada pagamento, afastando-se o limitador anteriormente vigente” (fl. 4, e-doc. 17).
    Sustenta que, “ao tratar de forma diferenciada os beneficiários que se aposentaram antes da Constituição Federal dos que se aposentaram após a sua promulgação, o acórdão proferido pelo TJ/SC contrariou o direito à Isonomia encartado no §1º, do art. 201, da CF” (fl. 7, e-doc. 17).
    Assevera que “negar o afastamento dos respectivos tetos, que agiam como os limitadores anteriores à Lei 8.213/91, é negar vigência à decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 564.354” (fl. 8, e-doc. 17).
    Pede seja o recurso “conhecido e provido, para o fim de reformar o Acórdão recorrido para determinar que após a criação dos novos Tetos previstos nas ECs 20/98 e 41/03, os limitadores anteriores, por razões de pura lógica, devem deixar de ser aplicados” (fl. 10, e-doc. 17). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    Não é o caso, todavia, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).
    5. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “Controvertem as partes sobre a adequação da renda mensal do benefício aos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, mediante a utilização do excedente para o benefício concedido antes da CF/1988. (…)
    A questão submete-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 564354, que pacificou o tema para reconhecer que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. (…)
    Consoante definiu o STF, considera-se que o salário de benefício é a média corrigida dos salários de contribuição dentro do período básico de cálculo, preservando a incidência do fator previdenciário, quando cabível. Ocorre que, para apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício sofre uma limitação ao valor máximo do salário de contribuição vigente, recebendo o coeficiente de cálculo respectivo quanto ao tempo de serviço/contribuição.
    Entende-se, assim, que o salário de benefício é parcela existente previamente à limitação imposta pela legislação previdenciária, refletindo o histórico de contribuições do segurado.
    Por questões afetas ao equilíbrio do sistema de seguridade social, a legislação previdenciária prevê, a observância a tetos máximos de contribuição (art. 28, § 5º, da Lei nº 8.212/91) e de benefício devido pela Previdência Social (artigos 29, § 2º, 33 e 41-A, § 1º, todos da Lei nº 8.213/91), afastando-se a percepção de excedentes.
    Identificada a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão, em tese, há direito à revisão com base nos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral da matéria (RE nº 564.354).
    Pontua-se que o STF esclareceu que a limitação legal é apenas imposta para fins de pagamento, de modo que não importa em redução do salário de benefício, que sempre será a base de cálculo da renda mensal do segurado.
    A questão não demanda maiores digressões, estando decidida em precedente de observância obrigatória, que assegurou o reajuste do salário de benefício sempre que elevado o teto da previdência, como ocorreu nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.
    Ressalta-se a inexistência de autorização para modificação dos critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, exarado nos autos do RE nº 564.354. (…)
    Conclui-se que, sendo o teto limitador elemento externo à estrutura jurídica do benefício, o valor decorrente da apuração do salário de benefício faz parte do patrimônio jurídico do segurado, a fim de que o excedente ao teto possa ser utilizado toda vez que estabelecidos novos limites.
    A questão central consiste, portanto, em identificar se o salário de benefício da parte autora sofreu limitação do teto da previdência social na data de concessão do benefício. (…)
    Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão. (…)
    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício.
    Benefícios iguais ou inferiores ao menor valor-teto na data da concessão não fazem jus à revisão dos tetos, posto que inexiste excedente a considerar.
    Para os benefícios que superavam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições.
    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar 90% do maior valor-teto, nem 95% do salário de benefício para as espécies de aposentadoria tratadas no item II do art. 26 citado à epígrafe.
    De modo, porém, que não se alterem os critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, devem ser observados os coeficientes de cálculo incidentes em cada espécie de benefício, nos termos do art. 35 e seguintes do Decreto nº 77.077/1976, bem como os percentuais elencados no regulamento” (fls. 9-14, e-doc. 13).
    Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSÍDIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM O TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES SUPERIORES AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 730.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor. Vantagens pessoais. Teto remuneratório. EC 41/2003. 3. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 857.754-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 871.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora